Tribunal: CARF
Processo: 16682.722216/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722216/2017-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.226 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS REGIMENTAIS.
ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. No caso
concreto, o paradigma apresentado fora reformado por acórdão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF em momento anterior à apresentação do
recurso especial de divergência, pelo que cabe o não conhecimento do recurso
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722216/2017-94
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722216/2017-94

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-004.214, de 11/11/2019 (fls. 1.036 a 1.068)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 682 a 695), para a exigência de
recolhimento de IRPJ e da CSLL, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, além da
multa isolada, relativamente ao período de 01/2012 a 12/2012. Contemplando: (a) exclusões
não autorizadas na apuração do Lucro Real; e (b) multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimentos de estimativas mensais.
Consoante o teor do Termo de Verificação Fiscal (TVF, de fls. 647 a 677) com
seus anexos (fls. 679 a 680), o lançamento decorreu da supressão, pela Fiscalização, de valores
escriturados na “exclusão” da receita realizada pelo Contribuinte em sua DIPJ. O valor apurado
refere-se ao montante recebido pela empresa, em virtude da indenização dos Ativos não
amortizados e não depreciados, quando da renovação antecipada dos contratos de concessão de
transmissão de energia elétrica tratadas na Medida Provisória no 579/2012, convertida na Lei no
12.783/2013. A Fiscalização entende que tal indenização configura-se como receita da
concessionária de energia elétrica e, deveria ter sido adicionada tanto na apuração do lucro real,
quanto na determinação da base de cálculo da CSLL.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 716 a 748, alegando, em resumo, que: (a) o valor da exclusão da receita do Lucro Real,
refere-se ao montante recebido a título de indenização por dano emergente, em virtude da
indenização dos ativos não amortizados e não depreciados, tendo em vista a renovação
antecipada dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica tratadas na MP no
579/2012, convertida na Lei no 12.783/2013; (b) os diplomas legais possibilitaram a antecipação
da prorrogação das concessões de transmissão então existentes, cujos vencimentos estavam
previstos para ocorrer entre 2015 e 2017; (c) há aspectos típicos da concessão em análise
(envolvendo a depreciação/amortização), reafirmando tratar-se de indenização (fora do campo de
incidência) a exclusão de receita realizada no cálculo do Lucro Real e glosada pelo Fisco, e (d)
caberia o afastamento da multa isolada, que não pode ser exigida de forma concomitante com a
multa de ofício (conforme jurisprudência colacionada).
A DRJ/Recife (PE) apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 11-59.873, de 12/06/2018 (fls. 893 a 912), considerou-a improcedente, mantendo-se
integralmente o lançamento, sob os seguintes fundamentos: (a) encontra-se equivocada pela
empresa, a exclusão da indenização recebida, do Lucro Real, no ano-calendário 2012, porque o
valor se refere a ganhos de capital decorrentes de indenização por reversão de bens, recebida em
razão da prorrogação do contrato de concessão para transmissão de energia elétrica, com base no
entendimento em Solução de Consulta exarada pela Receita Federal (RFB) e Nota Técnica no 3,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722216/2017-94

da RFB, afirmando ainda que a RFB já se pronunciou a respeito desse caso específico da
empresa, por meio da SC no 49 de 30/04/2013, da Divisão de Tributação da SRRF/7aRF,
constante do PAF no 16682.720079/2013-20, em resposta à consulta formulada pelo próprio
Contribuinte; e (b) deve ser mantida a multa isolada.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 924 a 955, em que, depois de rebater as ponderações e conclusões do Acórdão
proferido pela DRJ, basicamente reiterou as argumentações apostas quando da Impugnação.
A Fazenda Nacional (PGFN) veio aos autos e apresentou suas contrarrazões (fls.
986 a 1.027), alinhando sua posição com a da Fiscalização e a do Acórdão da DRJ.
O recurso foi submetido à apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1402-004.214, de 11/11/2019, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, da Primeira Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário para: (a) manter os lançamentos de IRPJ e de CSLL referentes à infração
sobre as "exclusões não autorizadas"; e (b) manter o lançamento em relação à multa isolada de
IRPJ e de CSLL, concomitante com a multa de ofício.
Da matéria submetida à CSRF
Regularmente notificado do Acórdão no 1402-004.214, de 11/11/2019, o
Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 1.079 a 1.101, apontando divergência em
relação às seguintes matérias: (a) caráter indenizatório da verba recebida em razão da reversão de
bens afetos à concessão de serviços públicos; e (b) impossibilidade de aplicação concomitante da
multa de ofício e da multa isolada.
Objetivando comprovar a divergência para a matéria 1 apresentou o Acórdão
paradigma no 1402-001.356 e, para a matéria 2, o Acórdão paradigma no 1301-002.426.
Quanto à matéria 1, no Exame de Admissibilidade, entendeu-se que as discussões,
específicas à hipótese de reversão de bens sob análise, são totalmente estranhas ao decisum
apontado com o paradigma (que trata de singela situação de desapropriação de bem imóvel), e,
portanto, não se prestou tal paradigma a comprovar a divergência suscitada, por dissimilitude
fática.
Já com relação a matéria 2, o Contribuinte alegou que, no Acórdão recorrido, a
Turma julgadora entendeu que cabe a possibilidade de imputação de multa isolada sobre a falta
de recolhimento de valores devidos a título de estimativa para o IRPJ e para a CSLL, a partir da
edição da MP no 351/2007. De outro lado, no Acórdão paradigma no 1301-002.426, o
Colegiado rechaça tal argumento, ainda que também já sob a égide deste novo arcabouço
normativo (analisando apuração de 2009), entendendo haver dupla penalidade imposta em
função da mesma infração e, ainda, que as estimativas se tratam de mera antecipação do tributo
devido ao final do ano, quando da apuração do ajuste anual.
Dessa forma, restou comprovado o dissenso jurisprudencial, quanto a matéria 2,
“concomitância de imputação entre multa isolada e multa de ofício". Assim, com base nas
considerações tecidas, sobreveio o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 1a Seção
de julgamento / 4a Câmara, de 16/03/2020, , exarado pelo Presidente da 4a Câmara / 1a Seção de
julgamento do CARF (fls. 1.138 a 1.156), que deu parcial seguimento ao Recurso Especial
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722216/2017-94

interposto pelo Contribuinte, somente quanto a matéria 2: Da concomitância de imputação
entre multa isolada e multa de ofício.
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial ao recurso, o Contribuinte
apresentou Agravo de fls. 1.164 a 1.173, que, analisado com base nas considerações presentes
no Despacho em Agravo - CSRF / 1a Turma, de 19/06/2020, a Presidente da CSRF, foi rejeitado,
prevalecendo o seguimento parcial do recurso expresso pela Presidente da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento.
Regularmente notificada do Despacho que deu seguimento parcial do recurso e do
Agravo interposto pelo Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
1.201 a 1.219, arguindo que o recurso não deve ser conhecido, por ter o paradigma sido
reformado antes da interposição do recurso especial e por não haver divergência a ser pacificada,
uma vez que a CSRF possui entendimento contrário ao da recorrente.
No mérito, aduziu a Fazenda Nacional que se tratam de duas infrações distintas e,
portanto, duas penalidades distintas, não havendo que se falar em dupla punição pelo mesmo
fato, pois há dois atos ilícitos: falta de recolhimento de estimativas (antecipações do tributo) e
falta de recolhimento do ajuste do tributo devido no ano-calendário. Arguiu que a tese da
recorrente representa aplicação de equidade, a qual necessitaria ser expressamente permitida por
lei, conforme artigo 172 do CTN. No entanto, após a nova redação trazida pela MP no 357/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, restou evidente que a multa isolada recai sobre a estimativa,
não se vinculando ao tributo devido ao fim do ano-calendário.
Em 09/02/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche,
preliminarmente, os requisitos formais de admissibilidade, conforme consta do Despacho de
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de
16/03/2020 às fls. 1.138 a 1.156, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
julgamento do CARF. Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional
em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento, entendo ser necessária uma
análise dos demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria que teve seguimento
monocrático. Isto porque se alega, entre outros argumentos, que o paradigma colacionado teria
sido reformado antes da interposição da peça recursal, sendo inapto a comprovar divergência,
conforme previsto no §15 do artigo 67 do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722216/2017-94

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. [...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016).
O despacho de admissibilidade deu seguimento parcial ao recurso especial, apenas
quanto “à impossibilidade de aplicação concomitante da multa sobre estimativas não pagas e
a multa de ofício sobre o ajuste de tributo apurado ao fim do ano-calendário”, sendo o
paradigma colacionado para comprovar a divergência o Acórdão no 1301-002.426, de
16/05/2017.
Consultando o andamento processual do PAF no 16682.721073/2014-51, no qual
foi proferida a decisão paradigma, verifica-se que, de fato, o acórdão apresentado como
paradigma foi reformado pelo Acórdão no 9101-004.553, proferido em 03/12/2019 e publicado
no sitio do CARF em 06/01/2020, conforme transcrito abaixo:
“09/01/2020: EXPEDIR PROCESSO / DOSSIÊ
Unidade: CEGAP-CARF-MF-DF
06/01/2020: DECISÃO PUBLICADA
Decisão: Acórdão - Número Decisão: 9101-004.553
Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, vencidos os conselheiros
Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento. Votou
pelas conclusões a conselheira Cristiane Silva Costa, a qual manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal
Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).” (grifo nosso)

Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722216/2017-94

O Acórdão no 9101-004.553 trouxe a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ACRÉSCIMO EM SALDO DE PREJUÍZO FISCAL CONTROLADO NA PARTE B
DO LALUR. RECONHECIMENTO TARDIO DO EFEITO DE EXCLUSÃO NÃO
ESCRITURADA NO PERÍODO EM QUE SE REPUTOU DEDUTÍVEL A DESPESA
CONTABILIZADA A DÉBITO DE LUCROS ACUMULADOS. INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO.
A exclusão do lucro líquido, em ano-calendário subsequente ao em que deveria ter sido
procedido o ajuste, não poderá produzir efeito diverso daquele que seria obtido, se
realizada na data prevista. Se o sujeito passivo constata não ter promovido exclusão por
ele considerada admissível em razão de despesa contabilizada a débito de Lucros
Acumulados, não lhe é permitido simplesmente afirmar, a qualquer tempo, a existência
de saldo de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL em montante superior ao
originalmente escriturado, sem antes registrar a correspondente exclusão na
determinação do lucro real. Além disso, como prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL representam direito de crédito em face da Fazenda Nacional, a sua existência
deve ser afirmada pelo sujeito passivo antes do decurso do prazo prescricional
estipulado na legislação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar
que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da
multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.” (grifo nosso)
Verifica-se, portanto, que o paradigma foi reformado exatamente na matéria
objeto do Recurso Especial, antes da data de sua interposição, ocorrida em 07/02/2020
(conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 1.077/1.078 e 1.101), sendo, no caso,
aplicável o §15 do artigo 67 do Anexo II do RICARF, aqui já reproduzido.
Portanto, o Acórdão no 1301-002.426, único apresentado pelo Contribuinte em
relação à divergência que teve seguimento monocrático, não serve como paradigma apto a
demonstrar a divergência jurisprudencial.

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722216/2017-94

Da conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1230
DF CARF MF
Original